Tribunal: TJES
Processo: 5001764-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001764-63.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL GRAVE. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo, contra decisão proferida nos autos de ação civil pública que deferiu tutela de urgência determinando a internação compulsória do paciente Valdecir da Silva em instituição especializada para tratamento de saúde mental. O agravante alega ausência dos requisitos legais para a medida, inexistência de laudo médico circunstanciado e ausência de fundamentação idônea para a restrição da liberdade do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para a internação compulsória de paciente com transtorno mental, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001 e do §10 do art. 23 da Lei nº 13.840/2019, inclusive quanto à existência de laudo médico circunstanciado que demonstre a necessidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A internação compulsória constitui medida excepcional, somente admissível quando os recursos extra-hospitalares se revelarem insuficientes e houver laudo médico circunstanciado que demonstre sua necessidade, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

4)
Encontra-se nos autos laudo médico circunstanciado subscrito por médico psiquiatra do SUS, atestando a gravidade do quadro de Valdecir da Silva, com transtorno mental grave, dependência total para atividades básicas e ausência de autonomia funcional, além da ineficácia do tratamento ambulatorial.

5)
Os relatórios sociais indicam que a atual cuidadora do paciente, idosa e enferma, não possui condições mínimas de prestar os cuidados exigidos, comprometendo o acompanhamento domiciliar e a integridade física do paciente e de terceiros.

6)
A decisão agravada encontra amparo em jurisprudência consolidada do TJES e do STJ no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos legais, a internação compulsória pode ser determinada judicialmente, como forma de garantir a efetividade do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

7)
O
periculum in mora
resta caracterizado diante da gravidade do quadro clínico e da precariedade da assistência domiciliar, circunstâncias que impõem urgência na adoção da medida, sob risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A internação compulsória de paciente com transtorno mental somente é admissível quando amparada por laudo médico circunstanciado que comprove a gravidade do quadro clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

2. O direito à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, inclusive com custeio e execução de internação compulsória, quando imprescindível à proteção da vida e da dignidade do paciente.

3. A restrição à liberdade decorrente da internação compulsória é juridicamente admissível quando preenchidos os requisitos legais e verificada situação de risco à integridade física do paciente e de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: art. 6º da Lei 10.216/2001; §10 do art. 23 da Lei 13.840/2019; art. 196 da Constituição Federal; caput do art. 2º da Lei 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária Cível nº 0019027-75.2016.8.08.001, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 04/11/2023; TJES, AI nº 5009428-82.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 16/12/2024; TJES, AI nº 5006369-57.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12/04/2023; STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/12/2013, DJe 05/02/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, a Constituição Federal inseriu a saúde no rol de direitos fundamentais (art. 6º), proclamando, mais à frente, que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196).

No plano infraconstitucional, a Lei 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2°, prescreve que
“a
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
.

Especificamente no que se refere à assistência da saúde mental, a Lei 10.216/01 garante que
“os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra”
.

Logo, indubitavelmente, os entes federativos são obrigados solidariamente a fornecer tratamento adequado aos doentes mentais, ofertando os medicamentos prescritos e providenciando, inclusive, caso absolutamente necessário, a internação compulsória em clínica especializada, como, aliás, expressamente prevê a já mencionada Lei 10.216/01.

É de se conferir:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

[...]

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Cite-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CUSTEIO PELO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária em razão da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Nilcea Carvalho Miranda contra o Estado do Espírito Santo, que julgou procedente o pedido de internação compulsória de Bruno Carvalho Miranda, determinando ao ente público o custeio da medida. As partes não interpuseram recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir se o Estado do Espírito Santo deve ser obrigado a custear a internação compulsória do paciente, considerando a insuficiência de recursos extra-hospitalares e o direito à saúde previsto na Constituição Federal e na legislação específica. III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 196 da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de garantir a saúde, por meio de políticas públicas, com acesso universal e igualitário aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, o que inclui o fornecimento de tratamentos adequados, inclusive para doenças mentais. A Lei nº 10.216/2001, que regula os direitos das pessoas com transtornos mentais, prevê a possibilidade de internação, inclusive compulsória, quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, como no caso dos autos, em que laudos médicos demonstram a necessidade da internação compulsória para resguardar a saúde e a vida do paciente.
Precedente do TJES ratifica o entendimento de que a internação compulsória, quando respaldada por laudos médicos que atestam a insuficiência de tratamentos ambulatoriais, deve ser garantida, inclusive pelo custeio do Estado, em cumprimento ao dever de assistência à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em sede de reexame necessário. Tese de julgamento: O Estado possui o dever de custear a internação compulsória de paciente portador de transtornos mentais quando os laudos médicos indicarem a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a medida for imprescindível para a proteção da saúde e da vida do paciente. Data: 04/Nov/202 Órgão julgador: 2ª Câmara Cíve Número: 0019027-75.2016.8.08.001 Magistrado: FABIO BRASIL NERY Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

De todo modo, faz-se mister ressaltar que, conforme art. 4º da Lei 10.216/01, a internação é medida absolutamente excepcional, somente sendo “
indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”. Aliás, é natural que assim seja, por implicar grave cerceamento da liberdade individual.

Coerentemente, o já mencionado art. 6º do referido diploma legal condiciona a internação psiquiátrica à existência de “
l
audo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos”
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade.
É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
.”
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).

A propósito, esse também é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO. 1.
A internação psiquiátrica compulsória depende da apresentação de laudo médico circunstanciado que justifique a medida, conforme a Lei n. 10.216/01. 2. A internação compulsória é medida excepcional e somente pode ser aplicada quando comprovada a falência de recursos extra-hospitalares
. 3. [...]. 4. Recurso provido. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA Data: 16/Dec/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5009428-82.2024.8.08.0000 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI N° 10.216/01. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Com o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes. 2) A referida lei estabelece ainda que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 3)
No caso dos autos restam preenchidos os pressupostos para a internação pretendida, quais sejam: existência de laudo médico atualizado e circunstanciado que justifique a necessidade e a excepcionalidade da medida e demonstre a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.
4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, a fim de preservar integralmente a decisão hostilizada que determinou a internação compulsória de Wederson Silva Viana, e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de agravo interno. Data: 12/Apr/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5006369-57.2022.8.08.0000 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Na hipótese, contudo, vislumbra-se a presença de elementos suficientes a justificar a medida excepcional, tendo em vista que, conforme se depreende do laudo médico circunstanciado emitido pelo
Dr.
Jean Maurício Borhy
, médic
o especialista em saúde mental e psiquiatria
do SUS
, CRM-ES
15123
, o paciente “
mantém total dependência de terceiros para as AIVDS, dotado de pouca flexibilidade cognitiva para lidar com situações novas e de cobrança nos afazeres da vida diária, sendo necessário supervisão de terceiros em tarefas básicas. É incapaz de gerir e administrar bens, valores e recursos financeiros, bem como prover o próprio sustento. Recebe acompanhamento médico neste ambulatório desde 22/09/2022, mantém uso regular de fluxene, riss, neuleptil para controle de comorbidades associadas. A moléstia neuropsiquiátrica se iniciou em período do neurodesenvolvimento e tem caráter crônico, incurável, incapacitante e cursa com significativo comprometimento do desempenho das funções sociais, físicas e laborais de maneira permanente
.” (Id. 12111858 –
g.n
.).

Nessa ordem de considerações, embora o agravante sustente a ausência de laudo médico circunstanciado, há laudo psiquiátrico anexado aos autos, atestando a gravidade da situação.

Além disso, extrai-se dos vários relatórios sociais que instruem a presente demanda, que a atual cuidadora de
Valdecir
, Ana Schimith Berguer de Lima não reúne condições de continuar zelando pelos cuidados básicos do paciente, ao contrário, o que se verifica dos relatórios é que ela também precisa de atenção especial na realização das tarefas do dia a dia, pois conta 74 anos de idade e é acometida por diversas enfermidades, tais como diabetes e catarata, além de apresentar dificuldades de deambulação.

Assim sendo, como bem assentara o douto juízo
a quo,
resta presente o
periculum in mora
, “
proteção
constitucional à vida e à dignidade da pessoa humana, princípios fundamentais do Estado Democrático de direito Brasileir
o. A demora na internação, traz notório perigo à vida o que evidencia o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
.” (Id. 12111869)

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, que bem apreciara a questão:

[...] No caso concreto, analisando a documentação constante nos autos originários sob nº 5000249- 59.2024.8.08.0054, notadamente o laudo médico circunstanciado, subscrito por médico psiquiatra, há constatação de que Valdecir é portador de estigmas de deficiência intelectual – CID F71.1, descrevendo que:

[...]

Somado a isso, nas oportunidades em que a equipe de assistência social municipal realizou visita a residência de Valdecir puderam observar que o local se encontrava insalubre e que "foi observado as dificuldades da senhora Ana fornecer os cuidados devidos ao Valdecir. A idosa é diabética, faz uso de insulina pela manhã e uso do medicamento cloridrato de metformina 850mg, possui dificuldades na visão".

Destaca-se que os relatórios sociais indicam que a atual cuidadora de Valdecir, Sra. Ana Schimith Berguer de Lima, de 74 anos, encontra-se incapacitada para prestar os cuidados básicos necessários ao paciente, por ser portadora de diabetes, catarata, dificuldades de deambulação, além de apresentar necessidade de apoio para suas próprias atividades da vida diária. Tal fato agrava sobremaneira a situação de Valdecir, comprometendo a continuidade do tratamento ambulatorial domiciliar e colocando em risco a sua própria integridade física, bem como a de terceiros.

Logo, tanto o médico subscritor desse laudo como os relatórios sociais acima mencionados expõem detalhadamente os motivos que embasam a necessidade de internação de Valdecir, que muito além de traçar as circunstâncias pessoais em que se encontra demonstram a incapacidade da senhora Ana Schimith Berguer de Lima continuar zelando pelos cuidados básicos de Valdecir.

Além disso, foi atestado nos autos originários que o paciente Valdecir da Silva apesar de fazer tratamento ambulatorial desde setembro de 2022, não obtém os resultados desejados, o que afirma ser escorreita a r. decisão agravada
. [...] (Id. 13605543 –
g.n
.)

Por conseguinte, a internação compulsória exsurge justificável e essencial para o enfrentamento da patologia e pôr a salvo a integridade física do paciente e terceiros.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.
Sessão de 07 a 11.07.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões